Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-16.2025.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-16.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 240.655.101-63 (APELADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 240.655.101-63 (APELANTE), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE SICREDI VALE DO CERRADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação indenizatória, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 26.424,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em decorrência de fraude bancária denominada "golpe da falsa central telefônica".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço da instituição financeira que justifique sua responsabilização pelos danos materiais e morais alegados pelo autor, decorrentes do chamado "golpe da falsa central telefônica", do qual foi vítima.

III. Razões de decidir

3. O golpe da falsa central telefônica, quando não utilizado o número oficial da instituição financeira, caracteriza-se como fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco, pois não há quebra do dever de segurança na preservação dos dados do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 166, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ; (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011); (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES,
no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar a instituição financeira, decorrente de fraude bancária, à restituição material do importe de R$ 26.424,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Na origem, o autor narrou ter sido vítima de golpe no dia 18/02/2025, quando recebeu uma ligação via celular convencional n.º (066) 93300-4208 de uma pessoa que afirmava ser funcionário da Central do Banco Sicredi, informando que o cartão de crédito do Requerente havia sido clonado, que teria sido identificada uma tentativa de compra no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Alega que o atendente lhe informou ainda, que seria necessário realizar alguns procedimentos de segurança para a completa segurança do Requerente, que confirmou que de fato não havia utilizado cartão de crédito naquela data. Relata que o atendente informou que faria uma ligação via aplicativo Whatsapp, para prestar orientação sobre os “procedimentos de segurança” a serem adotados naquela situação.

Seguindo as orientações recebidas, transferiu o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) de sua conta poupança para sua conta corrente. Após, o autor realizou duas transferências via pix para EDENRED SOLUÇÕES, bem como o pagamento de um boleto, totalizando R$ 26.424,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), sendo utilizado inclusive o limite do cheque especial do Requerente, acreditando tratar-se de procedimento da instituição financeira.

O Banco apelante sustenta a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, em suas razões recursais (id. 351317354) sustenta que não houve falha na prestação de seus serviços, asseverando que adotou todas as medidas cabíveis e exigidas pelo Banco Central do Brasil para mitigar os efeitos da fraude. Sustenta que, logo após a comunicação do golpe pelo correntista, acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Contudo, argumenta que a devolução foi rejeitada pela instituição financeira destinatária (Banco Itaú).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a responsabilidade pelo evento danoso não lhe pode ser imputada, configurando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus dados e realizou as transações de forma voluntária em seu dispositivo autenticado. Sustenta ainda que, pelo princípio da eventualidade, caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a culpa concorrente do apelado, reduzindo-se a restituição material à metade (50%). No tocante aos danos morais, defende a sua inexistência, aduzindo que o caso não configura dano
in re ipsa
e que não houve comprovação de abalo à dignidade do autor, tratando-se de mero dissabor.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 351317356.

Em contrarrazões (id. 351317358), a parte recorrida EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES alegou, preliminarmente ao mérito recursal, a ocorrência de inovação recursal por parte da cooperativa. Aponta que, na contestação, o banco afirmou que o Itaú rejeitou o MED sob o argumento de que a conta recebedora "não possuía perfil de fraude/golpe", enquanto na apelação alterou a tese, afirmando que a rejeição se deu por "inexistência de saldo".

No mérito, ressalta que as transações (transferência de R$ 20.000,00 da poupança para a conta corrente, seguida de PIX e boletos que esgotaram até o cheque especial) foram realizadas fora do horário bancário (após as 18h) e destoavam diametralmente de seu perfil de consumo. Em reforço, argumenta que a responsabilidade da instituição é objetiva, consubstanciada na Súmula 479 do STJ (fortuito interno), e que houve falha no dever de segurança e monitoramento de transações atípicas. Sustenta ainda que não há que se falar em culpa concorrente, pois foi vítima de engenharia social sofisticada e diligenciou à agência no primeiro horário do dia seguinte, havendo inércia do banco no bloqueio tempestivo. Por fim, requer que seja negado provimento ao apelo da instituição financeira, mantendo-se a condenação.

Ato contínuo, a parte autora, EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, interpôs RECURSO ADESIVO (id. 351317359, pugnando pela majoração dos danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e elevar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo de 20% (vinte por cento).

A instituição financeira foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo (Ato Ordinatório - id. 351317360), porém, não se manifestou.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
EZIVALDO FRANCISCO RODRIGUES,
no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar a instituição financeira, decorrente de fraude bancária, à restituição material do importe de R$ 26.424,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se houve, de fato, falha na prestação de serviço do Sicredi Vale do Cerrado que justifique sua responsabilização pelos danos materiais e morais alegados pelo autor, decorrentes do chamado
"golpe da falsa central telefônica",
do qual o autor/apelante foi vítima.

Insta consignar, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Cinge-se dos autos que a parte autora/apelada ajuizou a ação ordinária, tendo alegado ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica" em
18/02/2025
.

Na origem, o autor narrou que no dia 18/02/2025, recebeu uma ligação via celular convencional n.º (066) 93300-4208 de uma pessoa que afirmava ser funcionário da Central do Banco Sicredi, informando que o cartão de crédito do Requerente havia sido clonado, que teria sido identificada uma tentativa de compra no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). Que o atendente lhe informou ainda, que seria necessário realizar alguns procedimentos de segurança para a completa segurança do Requerente, que confirmou que de fato não havia utilizado cartão de crédito naquela data. De imediato, o atendente informou que faria uma ligação via aplicativo Whatsapp, para prestar orientação sobre os “procedimentos de segurança” a serem adotados naquela situação.

Seguindo as orientações recebidas, transferiu o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) de sua conta poupança para sua conta corrente. Após, o autor realizou duas transferências via pix para EDENRED SOLUÇÕES, bem como o pagamento de um boleto, totalizando R$ 26.424,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), sendo utilizado inclusive o limite do cheque especial do Requerente, acreditando tratar-se de procedimento da instituição financeira.

Afirmou que só percebeu a fraude no dia seguinte quando se dirigiu pessoalmente à agência bancária.

As transações, conforme os comprovantes juntados, ao que parecem, foram realizadas pelo próprio correntista, utilizando seu dispositivo de segurança pessoal, como senha e token, não havendo qualquer indício de quebra do sistema de segurança do banco.

O caso noticiado é conhecido na sociedade e jurisprudência como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
. Na dinâmica desses tipos de golpe, a metodologia operacional envolve 03 (três) elementos, a saber:

1.Spoofing Telefônico
: Implementação técnica que permite a adulteração do número exibido no identificador de chamadas (Caller ID) do destinatário, criando falsa aparência de legitimidade institucional.

2.Engenharia Social
: Utilização estratégica de técnicas psicológicas manipulativas visando induzir a vítima a compartilhar informações sensíveis ou realizar ações prejudiciais sob aparente contexto de segurança.

3.Fase Preparatória
: Geralmente precedida por coleta prévia de dados pessoais da vítima mediante vazamentos, phishing ou compra em mercados ilícitos digitais.

Na execução do golpe são implementados os seguintes passos:

1. O agente criminoso efetua contato telefônico utilizando tecnologia que replica o número oficial da instituição financeira.

2.Apresenta-se
como representante do departamento de segurança ou setor antifraude da instituição.

3.
Comunica falsa ocorrência de transação suspeita
na conta da vítima, criando estado de urgência e vulnerabilidade emocional.

4.Solicita confirmação de dados sensíveis (senhas, tokens, códigos de autorização) para supostamente "cancelar" a transação fraudulenta.

5.Em casos mais elaborados, transfere a chamada para suposto "setor especializado", onde outro agente criminoso assume o atendimento, reforçando a aparência de legitimidade.

6.Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Considerando as dinâmicas do golpe, para a
caracterização da responsabilidade da instituição financeira
, é indispensável que seja demonstrada
a QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA
na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela
PERMISSÃO DE ACESSO
dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor, por
NÃO EMPREGAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
para sua proteção ou, ainda, voltados
à evitar a UTILIZAÇÃO DE CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO
como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Estabelecida a sistemática, é necessário mencionar que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, no Tema 466 do STJ restou definida a seguinte tese:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Friso, ainda, que o Código Civil, em seu art. 166, traz as condições nas quais o negócio jurídico é considerado nulo. A saber:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV – não revestir a forma prescrita em lei;

V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Não obstante, é nulo, também, o negócio jurídico simulado, exegese do art. 167, do CPC. Vejamos:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Ainda, a respeito da anulabilidade dos negócios jurídicos, leciona o Diploma Processual em apreço:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente;

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Esclarecidos os fatos, a sistemática do golpe e o arcabouço de precedentes aplicáveis, deve ser registrado que os fatos ocorreram no dia 18/02/2025, quando o consumidor recebeu uma ligação via celular convencional n.º (066) 93300-4208 de uma pessoa que afirmava ser funcionário da Central do Banco Sicredi.

Ab initio,
saliento que em situações em que há comprovação da
UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DO CANAL DE ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO
, compreendo possível a configuração da fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ e Tema 466/STJ), razão pela qual a instituição financeira
pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista
. Contudo, no caso em tela a situação é diversa.

Conforme narrativa do autor,
NÃO houve utilização do número de canal de atendimento da instituição financeira
a transação ocorreu via aplicativo de mensagem número (066) 93300-4208. Na realidade o autor recebeu uma ligação de uma pessoa, passando-se por um atendente da instituição, realizou o “passo a passo” solicitado, realizando, então, as transações questionadas nestes autos.

Ressalta-se ainda, que as duas transferências via pix foram destinadas a pessoa totalmente estranha à agência bancária, sequer, em nome do suposto atendente, mas para EDENRED SOLUÇÕES.

Incumbe ao consumidor a responsabilidade pela guarda do cartão e das respectivas informações sigilosas, não existindo conduta irregular do banco quando o consumidor permite a realização de transações com a utilização de dados da conta e senha pessoal do cliente, dentro dos limites estabelecidos e antes de ter sido comunicado da fraude, ainda que isso tenha sido feito por terceiros.

Se a movimentação foi realizada pelo Internet Banking (auto atendimento) ou através de aplicativo, basta que o cadastramento do dispositivo utilizado para a realização das transações tenha se dado mediante uso do cartão bancário, digitação de senha e/ou de assinatura eletrônica, por exemplo, e que a própria validação do tal dispositivo tenha se dado em determinado terminal de autoatendimento mediante a utilização do cartão e com a digitação de senha ou pelo Internet Banking através de outro dispositivo cadastrado mediante algum dos meio referidos.

Nessas situações, não há serviço defeituoso.

No presente caso resta evidente que a movimentação financeira questionada foi realizada pelo pórpio autor ao realizar o “passo a passo”,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU DIVERSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na
ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como realizar transferências a desconhecidos apenas pela orientação de terceiro que se passava por atendente bancário, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002318720248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024 – grifo nosso)

O contexto permite concluir que a pessoa que fez as transações questionadas pela autora tinha os mecanismos necessários para finalizar as operações sem quaisquer óbices, ou seja, é de se concluir que estava de posse das senhas da autora. Vale frisar que a autora foi abordada mediante ligação telefônica. Portanto, o acesso às senhas foi obtido mediante fraude e não ocorreu no âmbito da agência bancária.

O fato de o estelionatário ter se passado por funcionário da apelante na ligação telefônica/aplicativo de mensagem recebida pelo requerente não implica, por si só, na responsabilização do banco. Cabia ao autor comprovar que realizou algum contato telefônico com alguém do Banco, seja para o número disponibilizado no verso do seu cartão ou para qualquer outro telefone do banco.

O banco não tem, obviamente, como evitar impedir transações realizadas mediante a utilização de cartão e senha ou assinatura eletrônica do cliente, antes de ter sido comunicado do fato. Não tem como impedir que terceiros realizem golpes por meio de mensagens e ligações, sugerindo falsamente que o contato é originário de um atendente.

No caso em análise é certo que
as transações foram realizadas devido à inexperiência do consumidor, que não tomou as precauções pertinentes para a averiguação do contato telefônico e quanto à disponibilização de seus dados bancários, efetuando as transações sob a orientação do golpista.

Não há nos autos evidências de falha no sistema de segurança bancária do apelado. Não há nem mesmo indício de que os criminosos detinham o acesso aos dados do autor junto à instituição financeira. Ademais, é amplamente divulgado a ocorrência de golpes denominados de "Falsa Central Telefônica ou Falsa Central de Atendimento" alertando os consumidores acerca da dinâmica utilizada pelos fraudadores na perpetuação do crime.

Nessa toada, assevero que o boletim de ocorrência constante no Id. 351317022, não possui por si só capacidade de comprovar o alegado pelo requerente, haja vista se tratar de prova unilateral com caráter informativo. O
print
das ligações recebidas do número de telefone utilizado no golpe - com foto de um homem “suposto atendente”, sentado em frente à uma agência do Sicredi, não são capazes de conectar qualquer fraude à falha de segurança do Banco.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
5º
, INCISO
II
DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00447114020218160000 Curitiba, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022).

Portanto, a apelante não pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo autor, pois
não restou comprovada falha na prestação dos serviços
, seja na segurança disponibilizada à cliente, seja pelo cometimento de qualquer ato ilícito relacionado com os danos materiais verificados.

Apesar de a responsabilidade do réu ser objetiva, por força da teoria do risco seguida pelo Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a responsabilidade pode ser ilidida quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou inexistência de defeito. De acordo com as disposições contidas nos artigos 927 e 186 do Código Civil aquele que causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Contudo, a fim de que exsurja o dever de que a instituição bancária indenize seus clientes em razão de falhas na prestação do serviço, devem ser efetivamente comprovadas a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal.

Na espécie,
não restou evidenciado o nexo de causalidade
entre o dano sofrido pelo consumidor e os serviços prestados pela instituição financeira, uma vez que a falta de cautela do consumidor fora o que lhe causou o prejuízo. Nesse sentido, a ausência de responsabilidade do banco é corroborada pelo fato de os criminosos se valerem de número alterado para entrar em contato com correntistas, sem se utilizar de qualquer estrutura física ou virtual da instituição bancária, de forma que a aplicação do golpe foge totalmente ao seu controle.

De modo que não há se falar em nulidade ou anulação das transações, haja vista que este foram realizadas regularmente pela parte autora.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRENTISTA VÍTIMA DO “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. ESTELIONATO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE SAQUES E POSTERIOR REPASSE DO VALOR PARA OS FALSÁRIOS.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, CDC. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSUMIDORA QUE AGIU DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O BANCO E A CORRENTISTA. DANO MORAL INEXISTENTE.
Apelação conhecida e desprovida. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0017897-85.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.09.2022) (TJ-PR - APL: 0017897-85.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 21/09/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2022)

Portanto, a despeito de se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, tal fato não desonera o autor de demonstrar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido por falha na prestação dos serviços pelo réu, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesta senda, constatado que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor, inexistindo o dever de reparação.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS.

ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se constata eiva de nulidade no acórdão recorrido quando, apesar de não se reportar a determinado preceito legal indicado pela parte, decide os pontos controvertidos postos na lide, declinando os fundamentos de suas conclusões. 3.
A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária.
A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que,
no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.
No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 - grifo nosso). No mesmo sentido: STJ - AREsp: 2756405, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024.

Em conclusão, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito pelo banco, decorrente da falha no dever de segurança na prestação dos seus serviços. Isso, porque, considerando que as contratações, pagamentos e transferências (via PIX e TED) ocorreram mediante a utilização da senha pessoal do autor, não seria viável lhe exigir a negativa da prestação da sua atividade bancária, obstando o consumidor de dispor do seu patrimônio, especialmente quando não verificado qualquer vício de consentimento, como, por exemplo, estado de perigo ou coação.

A 5ª Câmara de Direito Privado do eg. TJMT já assentou, em situação similar, o seguinte:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo. Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado. A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido. (...) Tese de julgamento:
"Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Por conta disso, revela-se inviável a responsabilização da casa bancária, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos seus serviços, bem como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pelo Banco
SICREDI VALE DO CERRADO
e
LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial,
restando prejudicado o recurso adesivo
da parte autora.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026